Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703083-93.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EULER RAMOS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido por EULER RAMOS DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O Apelante sustenta que as provas dos autos evidenciam o preenchimento dos requisitos para a concessão do passe livre. Pede a antecipação da tutela recursal para a obtenção do cartão do passe livre. Dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça (fl. 5 ID 18329495). É o breve relatório. Decido. O pleito de antecipação da tutela recursal é autorizado pelos artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia, não se divisam nos autos os pressupostos necessários para a sua concessão. Isso porque a espondilite anquilosante que acomete o Apelante é intermitente (fl. 4 ID 18329453) e se encontra sob controle (fl. 2 ID 18329473), quadro que, no plano da cognição sumária, não atende às exigências do artigo 1o, § 1o, inciso III, da Lei Distrital 566/1993, in verbis: Art. 1o É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. § 1o Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial: (...) III - Portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono; Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator